Tribunal: TJMT
Processo: 1015991-84.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015991-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (IMPETRANTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), ARLEY MARQUES RODRIGUES - CPF: 043.011.492-36 (PACIENTE), GABRIEL VIEIRA GALVAN - CPF: 044.690.641-73 (VÍTIMA), MICAELE DAYANE VASCONCELOS DE LIMA - CPF: 057.118.981-40 (VÍTIMA), LUCAS PUPPO DE FREITAS - CPF: 052.560.671-84 (VÍTIMA), VINNY DE ABREU SPENCE - CPF: 043.207.541-07 (VÍTIMA), ARLEY MARQUES RODRIGUES - CPF: 043.011.492-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JOAO PEDRO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 071.726.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 059.223.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA, EM CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES

– PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA PELO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS
OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO SUPOSTAMENTE EMPREGADO POR ELE E SEUS COMPARSAS – PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 312 E
313
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO
FUNDAMENTADA
– 3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4
.

VIOLAÇÃO

AO

PRINCÍPIO

DA

HOMOGENEIDADE

–

NÃO

OCORRÊNCIA

5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO

–
6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
a discussão acerca da inocência do

agente
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos,
sua
necessidade diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que, em tese, ele
perpetrou o delito em concurso com vários agentes
,
envolvendo menores, que se utilizaram de violência excessiva contra as vítimas
, revelando, destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Na hipótese,
é
insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

4
.
A simples possibilidade de o
paciente, eve
ntualmente, viera ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado
, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Roberto Gonçalves Ferreira, em favor de
Arley
Marques Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante no dia29 de agosto de 2021,cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1021072-05.2021.8.11.0003,em trâmite no juízo acima mencionado, por suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de grave ameaça e violência, em concurso de agentes e corrupção de menores (
arts
. 157,§1º e 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Sustenta, o impetrante, que paciente foi preso em sua residência, acusado da prática dos referidos ilícitos que teriam siso praticados pelos corréus e adolescentes; ressaltando, ainda, que ele não tinha ciência da ilicitude da conduta daquelas pessoas e nem dos objetos apreendidos no local.

Alega, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; e que, no presente caso, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera, além disso, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual não enfrentará regime fechado caso seja condenado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da proporcionalidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
100927971
.
Na sequência, o impetrante postulou a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, contudo sua pretensão não foi acolhida.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
101912963
, no qual fez um resumo do processo em referência
e reafirmou os motivos pelos quais entende que a decisão que decretou a prisão cautelar está devidamente fundamentada
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
103648999
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à
alegação de que

o paciente
não participou
do roubo
em questão
, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja indícios de autoria que, aliás, estão demonstrados na hipótese, visto que se extrai dos a
utos da prisão em flagrante e das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que

o acusado

é proprietário da casa
na qual
todos os envolvidos
estavam
,

de

cujo imóvel
p
artiram para executarem o crime
. Além disso,
no local também
estavam
quase todos
os envolvidos

que
foram presos
e onde um dos comparsas teria deixado
o veículo dele, peg
ado

outro
veículo
q
ue tinha sido roubado
,

ocultando-o
.
(ID
101912963
).

Noutro viés, quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou

que havia elementos capazes de autorizar a referida custódia cautelar, consistentes na necessidade de se resguardara ordem pública, tendo em vista o gravoso
modus operandi
em tese empregado pelo
acusado
, na medida em que o crime de roubo em análise foi perpetrado
em concurso de agentes, envolvendo menores, que se utilizaram de violência excessiva contra as vítimas
, tal como se infere destes trechos do édito
reprochado:

[...]
“
Vistos.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial

comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do indigitado JOÃO PEDRO

BARBOSA DE QUEIROZ e ARLEY MARQUES RODRIGUES, pela prática, em

tese, do crime previsto no art. 157, §1º e §2º, incisos II do Código Penal e art. 244

-B de

Lei nº 8.069/90.

Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas

pela lei quanto à prisão do indigitado foi observada, bem como que o auto de prisão em

flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se

trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento

a
prisão em comento, razão pela qual o HOMOLOGO.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a

verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310,

II).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que

o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de

admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da

materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses

previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição

da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do

CPP e d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou

insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Prefacialmente
é imperioso destacar que o crime de roubo majorado

objeto de lucubração nesses autos é doloso e apenado com pena privativa de liberdade

superior a 04 (quatro) anos, aliado ao aumento de pena em virtude do concurso de

pessoal, aliado ainda ao cometimento em tese do delito de corrupção de menores,

amoldam

-se à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, de modo que, em razão disso, se

faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional

cautelar.

[...]

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é

reconhecer a presença do fumus
comissi
delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312

do CPP.

Quanto à presença do fumus
comissi
delicti, em relação crime descrito

nos autos, verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência nº

2021.221407; depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão dos flagrados,

depoimento das vítimas, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de

pessoa, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, todos os
documentos

constante
no ID 58085237.

Informo que em consulta junto ao Sistema Apolo, site do TJMT,

SIAP e PJE, aparentemente os flagrado

s JOÃO PEDRO E ARLEY, salvo melhor juízo

não ostentam antecedentes criminais, entretanto, devo anotar que eventuais condições

pessoais favoráveis não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado

todo o contexto dos autos, sob pena de trazer prejuízos à tranquilidade social e à

manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da manutenção de

qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a

segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva

do delito, evitando

-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual

natureza e gravidade.

Em situação semelhante à jurisprudência nesse sentido.

[...]

E no caso em tela,

é necessário frisar, a forma como o crime que se

pretende imputar aos segregados foi praticado, revela

-se como grave, já que em princípio

foi praticado com concurso de agentes. Por essa vereda, pode

-se vislumbrar em princípio

a existência de premeditação, porque o crime foi consumado logrando êxito na subtração

de diversos pertences das vítimas como um cartão do Banco Sicredi, um cartão da CEF,

um cartão do Banco Inter, um celular Iphone, 2 caixas de som JBL,
2 relógio
de pulso,

uma pulseira, um anel, um notebook, uma mochila e um veículo Hyundai HB 20, placa

OBH1F98 não localizado até o presente momento, das cinco vítimas, conforme BO

2021.221407.

E conforme depoimentos das vítimas que estavam na residência,

essas reconheceram os menores BERNARDO e AUEDERSON, e o flagrado JOÃO

PEDRO. E na casa do autuado ARLEY foram localizados vários objetos e bens das

vítimas enquanto no bolso da calça da inimputável
Sergiane
foram localizados dois

cartões de bancos também de propriedade das vítimas, cujos objetos foram reconhecidos

e restituídos para as vítimas.

É importante consignar que na casa do flagrado ARLEY foi o

local onde todos estavam, de onde todos partiram para executarem o crime, onde

quase todos foram presos, exceto um inimputável, e onde o coautor ELIAS deixou

o veículo dele, pegou o veículo Hyundai HB 20 que tinha sido roubado da vítima

GABRIEL e foi ocultá-lo.

Assim, a priori, vislumbra

-se que o flagrado JOÃO PEDRO contou

com o apoio do flagrado
ARLEY, o qual, em tese, é proprietário da casa onde todos os

envolvidos
no delitos
estavam, e onde também
foi
localizados pertences
das vítima
. Desse

modo, entendo que a dinâmica dos fatos, revelam a princípio, fatos concretos aptos para

apontar uma maior periculosidade do ato em análise e, por conseguinte, possivelmente

dos segregados, o que autoriza a sua prisão como forma de garantia da ordem pública.

É imperioso destacar,
o crime em tablado foi cometido por um

elevado número de agentes, dentre eles, inclusive inimputáveis, foi praticado

dentro de uma residência, contra mais de uma vítima, sendo praticado atos de

extrema e desnecessária violência contra uma delas, que teria sido atingida com

coronhadas de arma de fogo nas costas, além disso, os envolvidos, em tese, de

posse dos cartões subtraídos ainda realizaram compras em um supermercado,

demonstrando ousadia e destemor.

Por essa vereda, entendo que os fatos revelam uma maior

periculosidade dos possíveis envolvidos, e a medida extrema se faz necessária

como forma de resguardar o meio social.

Neste sentido:

[...]

Logo, os fatos acima narrados, a meu ver, revelam maior

periculosidade das ações em tese praticada pelo (s) segregado (s) e por
tal
motivo,

autorizam a decretação de sua prisão como forma de salvaguarda do meio social.

No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à

legitimação da prisão, ou seja, declina

-se não só a presença da materialidade do delito, dos

indícios de autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como

também se ressalta, expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese,

qual atitude tomada pelo réu levou a autoridade judiciária a entender necessária a

segregação para a aplicação da lei penal.

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra

medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da
custódia.
Posto
isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

CONVERTO a prisão em flagrante do autuado JOÃO PEDRO

BARBOSA DE QUEIROZ

- CPF: 071.726.241-30 e ARLEY MARQUES

RODRIGUES

- CPF: 043.011.492-36 em prisão preventiva, com fundamento no artigo

312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as

medidas cautelares previstas no ordenamento processual
revelam-se
insuficientes para

garantia da instrução do processo e da ordem pública.
[...]
.
Destacamos

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema
para garantir a ordem pública
.

Por outro prisma, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11– que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em
tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente praticou, em tese, o delito em comento empregando
modus operandi
deveras gravoso, que tem o condão de revelar sua periculosidade.

Por conta disso, é imperioso reconhecer que, na hipótese, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

De outro ângulo,
em relação à afirmação no sentido de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade, consubstancia
ndo
antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do
Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente os pedidos aviados em favor de
Arley
Marques Rodrigues
, e via de consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021